Tribunal: TJDFT
Processo: 0731161-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. TRÊS RÉUS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. ANOTAÇÕES DE ATOS INFRACIONAIS. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/06. AÇÕES PENAIS EM CURSO NÃO OBSTAM O BENEFÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. PROVIDO O RECUSO DE UMA RÉ E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA OUTRA RÉ.
1. Não há falar em nulidade por violação de domicílio, pois os policiais estavam em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela autoridade judicial competente, nos endereços vinculados aos réus, os quais eram alvos de investigação policial.
2. Embora existam indícios de que uma das rés praticou o crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, a prova carreada aos autos é frágil e carece de elementos seguros e inabaláveis, sem os quais torna-se impossível a prolação de uma sentença penal condenatória.
3. Não há falar em desclassificação quando o réu confessa que guardava drogas em sua residência a pedido de um conhecido e que receberia uma quantia em dinheiro como recompensa.
4. Preserva-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas, quando encontrada quantidade de entorpecente incompatível com o consumo individual e uma balança de precisão escondida entre os colchões no quarto da segunda acusada.
5. O Superior Tribunal de Justiça passou a entender que, a depender do caso concreto, o registro de atos infracionais pode obstar a aplicação do privilégio ora pretendido, por configurar a dedicação a atividades criminosas. No caso, o réu possui cinco passagens pela Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e da Juventude do Distrito Federal, sendo duas delas por ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, praticados em 2019, uma por ato infracional análogo ao crime de receptação (2020) e duas por ato infracional análogo ao crime de porte de drogas para consumo próprio (2020). Ademais, o acusado era o principal alvo da operação “CONTENÇÃO SEGUNDA FASE”, na qual se investigava a traficância na região onde se localizava sua residência e foram apreendidas em sua casa mais de 600g (seiscentos gramas) de maconha, 15,85g (quinze gramas e oitenta e cinco centigramas) de cocaína e, "crack", balança de precisão e R$ 1.407,00 (mil quatrocentos e sete reais) em dinheiro, evidenciando que se dedicava a atividades criminosas.
6. Com o fito de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente, nos moldes do artigo 926 do Código de Processo Civil, ressalva-se entendimento em outro sentido, para aderir ao posicionamento consolidado no âmbito da Suprema Corte (ARE 1231853 HC 170392 AgRHC 173806) e no Superior Tribunal de Justiça (HC 602.611/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020), no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não são suficientes para afastar o redutor do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
7. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, considerando como único vetor a fim majorar a pena mínima do delito.
8. Preliminar rejeitada. Desprovido o recurso do réu. Provido o recuso de uma ré Arlene. Parcialmente provido o recurso da ré Marcilene.